Tribunal: CARF
Processo: 13014.720083/2015-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13014.720083/2015-34
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.755 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
MARIA DOS SANTOS VERGILIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
DEDUÇÃO IRPF. COMPROVAÇÃO DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE OUTRAS PROVAS.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para
comprovação ou justificação das despesas médicas declaradas.
Hipótese em que, para parte das despesas, foram juntados aos autos
declarações particulares ratificando os valores expressos nos recibos
originalmente apresentados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, com aplicação de votações sucessivas, por maioria de votos,
acordam em dar provimento parcial para restabelecer a dedução do valor de R$13.000,00 a título
de despesas médicas, vencidos os conselheiros Ana Paula Fernandes, Ana Cecília Lustosa da
Cruz e João Victor Ribeiro Aldinucci, que deram provimento integral. Mediante a aplicação do
art. 19-E, da Lei no 10.522, de 2002, acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, foi
necessário aplicar as votações sucessivas conforme art. 60, anexo II, do Ricarf. Em primeira
votação, os conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Maurício
Nogueira Righetti e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente) negaram provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13014.720083/2015-34
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.755 - CSRF/2a Turma
Processo no 13014.720083/2015-34

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo Contribuinte contra
acórdão que negou provimento ao seu recurso voluntário. No entendimento do Colegiado, na
parte que nos interessa, os recibos médicos apresentados pelo Contribuinte para fins de dedução
de despesas médicas não fazem prova absoluta, podendo ser solicitados elementos adicionais
para a comprovação do serviço à critério da autoridade competente.
O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2013
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas, ao ensino fundamental, ao ensino médio, à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização) e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico.
Não se inserem nesse conceito gastos efetuados para aquisição de material de estudo.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos de saúde
declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem ser comprovadas
por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a autoridade fiscal exigir que o
contribuinte apresente documentos que demonstrem a real prestação dos serviços e o
efetivo desembolso dos valores declarados, para a formação da sua convicção.
IRRF. COMPENSAÇÃO.
Existindo dúvidas quanto aos valores consignados no comprovante de rendimento, é de
se manter o valor do IRRF apurado por meio dos contracheques mensais juntados pela
contribuinte.
Com base nos acórdãos paradigmas no 2802-002.724 e 2802-001.749, defende o
Contribuinte “que não caberia à autoridade fiscal exigir a comprovação dos referidos
pagamentos, através de mais provas documentais, quando àquelas já apesentadas pelo
contribuinte, satisfazem integralmente as necessidades legais”, ou seja, os recibos seriam provas
suficientes para comprovação das despesas.
Intimada a Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.755 - CSRF/2a Turma
Processo no 13014.720083/2015-34

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
O recurso, considerando o teor do acórdão paradigma no 2802-002.724, preenche
os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido.
Conforme mencionado no relatório a controvérsia recursal limita-se à discussão
de serem os recibos juntados aos autos provas suficientes para caracterização da prestação de
serviços ao contribuinte para fins de dedução do imposto devido. No entendimento do acórdão
recorrido os recibos não fazem prova absoluta, podendo ser solicitados elementos adicionais para
a comprovação do serviço à critério da autoridade competente.
Ao tratar da base de cálculo do Imposto de Renda, a Lei n. 9.250/95 em seu artigo
8o determina que poderão ser deduzidos dos rendimento recebidos no ano pelo contribuinte os
valores relativos às despesas com serviços de saúde. Os serviços estão expressos no inciso II e as
formalidades para comprovação da despesa estão descritas no parágrafo segundo, ambos da
citada norma:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
(...)
Pelos dispositivos acima, a comprovação da realização das despesas dedutíveis
previstas no inciso II do art. 8o, pode ser feita pela apresentação dos recibos emitidos pelos
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.755 - CSRF/2a Turma
Processo no 13014.720083/2015-34

respectivos profissionais, devendo tais documentos trazerem elementos suficientes para
identificação do prestador de serviço que recebeu os valores despendidos pelo contribuinte.
Entretanto, o Regulamento do Imposto de Renda então vigente - Decreto no
3.000/95-, ao regulamentar a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do imposto,
dispunha em seus artigos 73 e 80 ser possível, à juízo da autoridade lançadora, a solicitação de
novas provas para fins de validade da dedução:
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
§1oSe forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou
se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte.
§2oAs deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa.
§3oNa hipótese de rendimentos recebidos em moeda estrangeira, as deduções cabíveis
serão convertidas para Reais, mediante a utilização do valor do dólar dos Estados
Unidos da América fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia
útil da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento do rendimento.
Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§1oO disposto neste artigo:
...
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
...
Interpretando conjuntamente os dispostos devemos concluir que o art. 73 do
Decreto 3.000/99, ao definir que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação,
a juízo da autoridade lançadora, deixa claro que os recibos de despesas médicas não tem valor
absoluto, sendo possível sim a solicitação de outros elementos de prova sempre que a
fiscalização assim entender. Neste sentido, o que se deve analisar é se há nos autos elemento
adicional capaz de ratificar os recibos apresentados pelo Contribuinte.
No caso concreto, após a decisão da Delegacia de Julgamento que acolheu em
parte os argumentos da impugnação, estamos diante da glosa de seguintes despesas médicas (fls.
201):
16. Pelos citados motivos e com alicerce no princípio da livre convicção do julgador na
apreciação da prova, gravado no art. 292 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
ratifica-se a glosa de despesas médicas no valor total de R$ 35.000,00 por falta de
comprovação da efetividade do pagamento e da realização do serviço relativamente aos
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.755 - CSRF/2a Turma
Processo no 13014.720083/2015-34

profissionais Andressa F. S. de Souza (R$ 11.200,00), Guilherme P. Medeiros (R$
13.000,00), Rosemary A. Henriques (R$ 4.800,00) e Naira R. dos Santos (R$ 6.000,00).
Quanto aos serviços prestados por Guilherme P. Medeiros (R$ 13.000,00 -
fisioterapia), além dos recibos de fls. 96/102 também foi juntado aos autos declaração emitida
em data posterior ao lançamento e por meio da qual o profissional ratifica o serviço e o valor
recebido no ano-calendário, documentos juntados às fls. 26.
Quanto aos demais profissionais, intimada a comprovar o efetivo desembolso ou a
prestação dos serviços, a contribuinte se limitou a apresentar os recibos e declarações – alguns
sem oposição de data - inexistindo qualquer outro elemento que pudesse ratificar as informações.
Como dito mero recibo contendo os requisitos exigidos pela legislação não é
documento suficiente para comprovar a realização da despesa médica, afinal com fundamento no
artigo 73, caput e § 1° do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda) à autoridade
fiscal é garantida, visando formar sua convicção, solicitar elementos adicionais e, no
entendimento desta Relatora, declarações emitidas posteriormente pelos profissionais são
exemplos dessas provas adicionais. Ora, as declarações foram emitidas exatamente para afastar a
dúvida suscitada no lançamento e sobre elas não há qualquer ressalva quanto à veracidade ou
imputação de fraude.
Vale destacar ainda que as normas que tratam da dedução não fazem restrições ou
impõem um rigor maior nas situações em que os serviços são pagos em espécie portanto, neste
cenário, não é razoável exigir do Contribuinte, em especial depois de anos, a apresentação de
extratos bancários ou movimentações financeiras coincidentes em valores para comprovação do
efetivo desembolso. Estaríamos diante de prova impossível.
Diante do exposto, considerando os elementos dos autos, dou provimento parcial
ao recurso para reestabelecer a dedução relativa ao profissional Guilherme P. Medeiros no total
de R$ 13.000,00 (treze mil reais).

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital